Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713430-56.2021.8.07.0006 AGRAVANTES: FRANCISCA SALVELINA DE LIMA, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADOS: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, FRANCISCA SALVELINA DE LIMA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por FRANCISCA SALVELINA DE LIMA, bem como, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, com relação ao agravo de ID 60560411, manejado por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, deixo de apreciá-lo por se tratar de mera cópia do em análise (ID 60421224), bem como, porque não cabe complementação do apelo, por ausência de previsão legal. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018